Tribunal: STF
Processo: ARE 1259433
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 2, p. 93-101) da decisão (eDOC 2, p. 61-71) que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão proferido pelo Segundo Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 1, p. 280-285; eDOC 2, p. 1-5). 
    Saliente-se o pedido deduzido no RE:
    “Pelo exposto, restando demonstrado que a respeitável decisão recorrida afrontou os artigos de lei supramencionados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL propugna seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido nessa Superior Instância, para reformar o respeitável decisum proferido pelo SEGUNDO GRUPO CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ao efeito de declarar a validade do ingresso em domicílio, bem como das provas produzidas, devendo ser reavivada a condenação operada pela sentença.” (eDOC 2, p. 36; grifos originais) 
    O ora recorrente, do supracitado acórdão do TJ/RS, também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 13-24), o qual foi não foi admitido (eDOC 2, p. 61-71); daí o AREsp 1.409.542/RS.
    É o relatório, no essencial.
    Decido.
    Preliminarmente, verifico que o Relator, no STJ, converteu o agravo em recurso especial, nos termos do art. 34, inciso XVI, do RI/STJ (eDOC 2, p. 175). Posteriormente, ao apreciar o REsp 1.853.706/RS, assim decidiu:
    “(...)
    Com efeito, a decisão destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar busca e apreensão ocorre mediante autorização dos moradores. A propósito: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. ‘Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar a busca e apreensão ocorre mediante autorização dos moradores’. AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017)
    2. No hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não há comprovação de que o acesso dos militares à residência do paciente foi negado por sua genitora, porquanto esta não foi ouvida na fase do inquérito, nem em juízo, e os policias não foram questionados acerca da diligência que culminou com a apreensão de seu documento pessoal. A modificação do julgado, nesse contexto, implica no revolvimento da matéria probatória, o que, como consabido, é vedado na via eleita.
    3. Os pedidos de modificação da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria e do regime prisional não foram aventados nas razões do habeas corpus, cuida-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, inadmissível de apreciação. Além disso, também não foram debatidos na instância ordinária, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo Regimental desprovido (AgRg no HC 369.186/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO RÉU. ATIPICIDADE POR IMPROPRIEDADE DO OBJETO (FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA). VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO ORA EXAMINADO, DIZ RESPEITO AOS ANTECEDENTES DO RÉU E PODE JUSTIFICAR AUMENTO NA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não há violação de domicílio quando esta é precedida de autorização do morador, independentemente de que tal haja ocorrido no período noturno. Precedente.
    2. A análise da alegada impropriedade do objeto (falsificação grosseira) implica reexame fático-probatório dos autos, vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ
    3. A matéria relativa à desclassificação da conduta para aquela do art. 289, § 2º, do Código Penal não foi prequestionada. Súmula n. 282 do STF. 
    4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime da denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, pode ensejar aumento na pena-base. Precedente.
    5. A avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais pode inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Precedente. 6. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 769.785/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). 
    Merece, portanto, reforma o acórdão recorrido, a fim de se ajustar ao entendimento firmado no âmbito desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença condenatória.” (eDOC 2, p. 180-184; grifos originais).
    Contra a referido decisão (eDOC 2, p. 180-184), não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 14.2.2020 (certidão; eDOC 2, p. 195).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente